Tribunal: TJDFT
Processo: 0745263-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em ação revisional de contrato bancário. Verifica-se que a ciência da r. Sentença por parte do patrono do Réu BANCO PAN S/A foi registrada em 22/07/2024, conforme consta do sistema PJe, e o recurso somente foi interposto em 15/08/2024. Faculto ao Apelante BANCO PAN S/A manifestação acerca da tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator